Tribunal: TJDFT
Processo: 0701322-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701322-33.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LORENA VIRGINIA DINIZ CABRAL COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal movida em desfavor de LORENA VIRGINIA DINIZ CABRAL COSTA, extinguiu o feito pelo pagamento. Em suas razões alega, em síntese, que foi feita a juntada, a estes autos, de tela SITAF (ID 72704282, autos de origem) referente a outro processo, cujo devedor era um terceiro (Geraldo Correia Lima) e cujos débitos haviam sido pagos. Contudo, o crédito perseguido nesta execução fiscal não foi pago. Contrarrazões não apresentadas (ID 23132382). DECIDO. O Art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do presente feito, tem-se que existe óbice ao prosseguimento do recurso, vez que carece de pressuposto objetivo à sua admissibilidade, eis que interposto fora do prazo legal, conforme certificado pela Secretaria do Juízo de origem (ID 23132376). Assim, outra não seria a conclusão de que o presente recurso carece de pressuposto extrínseco de admissibilidade, vez que intempestivo. Ante o exposto, com fundamento no Art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso por intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos previstos na Portaria Conjunta n° 31, de 21 de maio de 2009. Brasília, 10 de junho de 2021 11:41:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador